Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731160-59.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAULO VITOR BARBOSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por SAULO VITOR BARBOSA RODRIGUES: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JSAULO VITOR BARBOSA RODRIGUES, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que requer: a) preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de inépcia da petição inicial, por entender tratar-se de nova relação jurídica fundada no regime de subsídio instituído pela Lei Distrital no 7.481/2024; b) no mérito, a improcedência do pedido e a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o breve relatório. Decido. O título executivo judicial proferido na AC n. 0007537- 02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) restou assim ementado: “[...] para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11.” Com base nesse título, resta claro que o Distrito Federal foi condenado à obrigação de fazer, consistente na inserção, no contracheque dos servidores abrangidos, dos valores referentes à hora extra por plantão, com os respectivos adicionais. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que reestruturou a Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, transformou a remuneração em subsídio e vedou expressamente o pagamento de adicionais (com a inclusão do adicional noturno), não afasta o cumprimento do título judicial. De fato, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar a ADI 5404 e outras correlatas, com a fixação da seguinte tese jurídica: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” Portanto, mesmo diante da nova legislação, o pagamento da hora extra reconhecida judicialmente permanece exigível, de modo que não resta atingido pela vedação geral aos adicionais prevista na Lei no 7.481/2024, já que não se trata de verba ordinária, mas de contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial ou em litigância de má-fé, tampouco se verifica fundamento jurídico para acolhimento da impugnação. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do título judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, incluída a dobra legal, sob pena de aplicação de multa por descumprimento. Com a manifestação ou o decurso de prazo, retornem os autos conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se o DF para cumprimento da obrigação de fazer. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal.” O Agravante sustenta (i) que o cumprimento de sentença tem por objeto sentença que garantiu o recebimento da chamada 25a hora (hora extra noturna); (ii) que a Lei Distrital 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais que absorveu o adicional noturno; (iii) que o subsídio constitui parcela única incompatível com acréscimo de gratificação, adicional, abono ou outra espécie remuneratória; (iv) que a garantia da coisa julgada não autoriza a execução de prestações que se tornem inexigíveis; e (v) que o pagamento imediato dos valores pleiteados será irreversível. Conclui pela “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI No 7.481/2024)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SAULO VITOR BARBOSA RODRIGUES, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de fazer. O DF comunicou a interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0731160-59.2025.8.07.0000, em face da decisão que indeferiu a impugnação por ele oposta (ID239092310). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Fica a parte agravante intimada a informar eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. No mais, diante da necessidade de preclusão da decisão recorrida para prosseguimento da obrigação de fazer, determino a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do recurso acima. Dê-se ciência às partes. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Encaminhem-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP”. Com o trânsito em julgado do AGI no 0731160-59.2025.8.07.0000, voltem-me conclusos.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator